Tribunal: TJDFT
Processo: 0717178-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO INTERNO DA CEB. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se comprovou qualquer vício no seletivo interno da CEB e que o inquinasse de nulidade, pois foi respeitado o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.
2. As alterações no edital do certame quanto aos critérios de avaliação decorreram do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC firmando entre a CEB Distribuição S/A e sindicato do apelante perante o Ministério Público do Trabalho.
3. O edital do processo simplificado não previu a possibilidade de impugnação do resultado final das provas objetivas. Embora a recorribilidade dos atos proferidos no âmbito do procedimento administrativo seja a regra (Lei Distrital 2.824/2001, recepciona a Lei no. 9.784/99), o candidato não demonstrou qualquer prejuízo concreto diante dessa omissão no certame, mais precisamente que teve sua impugnação ou pedido de revisão ou reconsideração ignorados ou não conhecidos.
4. Não há falar em preterição em razão de nomeação de candidatos para outros cargos previstos no certame e em decorrência de suposto direcionamento, porque essa situação não guarda relação com a vaga para a qual o autor concorreu (Agente de Serviços Operacionais – Eletricidade).
5. A preterição somente ocorreria se houvesse nomeação de outros candidatos para o mesmo cargo, o que não ocorreu na espécie. Precedentes do STJ.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.